Tribunal: TJDFT
Processo: 0735082-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735082-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida em Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de reconsideração de decisão anteriormente proferida no ID 102062426, autos originários 0706345-80.2021.8.07.00.18, uma vez que entende que a dilação probatória não sustenta a tutela de urgência que foi deferida nos seguintes termos: “Nas decisões proferidas em mandados de segurança impetrados pelo ora réu Jairo Ferreira de Souza, este Juízo já apontara para a ocorrência de veementes indícios da prática do delito de parcelamento ilegal do solo no imóvel referido na presente demanda. Em todas as decisões, sublinhou-se também a ausência de qualquer prova da propriedade do imóvel por Jairo, que, ao que tudo indica, se afirma falsamente como proprietário de coisa alheia, na realidade área pública intersticial, coisa fora do comércio, indisponível e absolutamente insuscetível de apropriação, muito menos parcelamento, por particulares. A prova da propriedade pública encontra-se no id 102027495. Ainda que os réus fossem proprietários ou possuidores do imóvel público - o que não é o caso - não poderiam realizar qualquer alteração no imóvel, incluindo cercamento, sem a autorização administrativa pertinente, pois o direito de construir é condicionado ao licenciamento prévio, conforme estatui o Código de Obras e Edificações do DF. Dado que o direito de propriedade estabelece a obrigação negativa erga omnes de respeitar a propriedade alheia, sobretudo quando se trate de propriedade pública, é dever juridico dos particulares que estão ocupando o imóvel do povo sem autorização legal a restituição imediata do bem e a abstenção de quaisquer atos de alteração de sua composição original. Há fortes indícios de atos de parcelamento e oferta de lotes do imóvel público pelos réus. Dado que o parcelamento clandestino de imóveis é crime, sobretudo quando se trate de bem público, é dever jurídico dos réus interromperem imediatamente a ação ilícita, o que justifica, ou seja, configura plausibilidade jurídica das medidas postuladas no item "a" e respectivos subitens da inicial. As provas que instruem a inicial denotam a recalcitrância dos réus em reerguer muros na área pública, mesmo após a ação da fiscalização, o que demostra atitude de desafio aos órgãos públicos competentes e elevam a consideração do elevadíssimo perigo de prejuízo à ordem urbanística e ao patrimônio público, pela instalação de mais uma ocupação e parcelamento criminosos em imóvel público no DF, bem como de prejuízo de difícil reparação para eventuais adquirentes dos lotes retalhados ilegalmente. Em suma, inequívoco o periculum in mora a indicar a pertinência da liminar postulada no item "a" e subitens. Quanto ao item "b" do pedido, há nítida plausibilidade jurídica na pretensão de se exigir o exercício do poder-dever de fiscalizar e coibir a consolidação da corrupção urbanística denunciada na demanda. Do que se constata das provas dos autos, é até verdade que o poder público veio a adotar algumas providências para inibir a ocupação e parcelamento iminentes, mas é também evidente que tais medidas vêm se revelando insuficientes, dado que até o muro demolido em ação anterior fora reerguido sem maiores constrangimentos. O periculum in mra é o mesmo considerado acima. Enfocando o item "c" da inicial: as medidas de constrição postuladas configuram nítida medida cautelar de arresto, visando garantir a execução em perspectiva dos danos decorrentes das ações supostamente ilícitas narradas no libelo. Reconheço plausibilidade jurídica na pretensão de assegurar o ressarcimento dos possíveis danos coletivos causados pela ação dos réus particulares sobre o meio ambiente urbano, a propriedade pública e a incolumidade da vizinhança da região sobre a qual operam a tentativa de parcelamento ilegal. Há também periculum in mora, representado pelo elevado risco de desvio de patrimônio pelos réus, de modo a frustrar eventual execução futura, como costuma ocorrer em casos similares. O estabelecimento da constrição judicial, diga-se, atende inclusive ao interesse de se assegurar possível dano a terceiro eventualmente levado a pagar pela transação a non domino. Em face do exposto, concedo integralmente a tutela de urgência postulada na inicial, para: i) cominar aos réus particulares a obrigação de remover qualquer cerca ou edificação no imóvel mencionado na inicial, devendo desocupá-lo voluntariamente em cinco dias, sob pena de desocupação coercitiva mediante mandado judicial. ii) cominar aos réus particulares a proibição de promover atos de alteração na composição física do imóvel (supressão de vegetação, movimentação de terra, abertura de ruas, piqueteamento etc.), bem como atos de parcelamento e comercialização do imóvel, por qualquer modo (compra e venda, cessão de direitos etc.). A violação à presente proibição implicará na multa no valor de R$ 50.000,00 por dia, até a sanatória dos efeitos do ato proibido, tudo sem prejuízo da responsabilidade criminal e administrativa pertinentes. iii) cominar ao Distrito Federal a obrigação de subsidiar a diligência de desocupação coercitiva do imóvel, em caso de necessidade, inclusive com o apoio de força policial, devendo manter fiscalização atenta sobre a área mencionada na demanda e comunicar oportunamente ao Juízo eventuais novas tentativas de invasão. iv) decretar a medida cautelar de arresto dos bens dos réus particulares, até o limite de R$ 4.000.000,00, valor supostamente correspondente à perspectiva de lucro com o parcelamento ilegal em perspectiva e objeto da pretensão de indenização por danos morais coletivos. Para a efetivação do arresto, determino o retorno dos autos após a publicação da presente decisão, para as diligências de buscas e constrição eletrônica de ativos. Expeçam-se mandados de citação e intimação, para cumprimento com urgência, para que os réus tomem ciência e dêem cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua resposta, no prazo legal. Ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 01 de Setembro de 2021 19:59:42. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito A decisão agravada assim dispõe: Conquanto a petição de id 137016113 aponte insatisfação com eventuais demoras do órgão ministerial, pretende o requerido, de fato, a análise da petição de id 129046084, a qual visa a revogação da tutela cautelar deferida em id 102062426. Para tanto, aponta o requerido que inexistiria probabilidade do direito. Contudo, os argumentos expostos não bastam para que se altere o entendimento exposto em id 102062426. De fato, a questão envolve relevante interesse público, não sendo recomendado o encerramento das cautelas atendidas em decorrência da decisão antecipatória, limitando-se o requerido a fazer menção à suposta ausência probatória, o que será analisado meritoriamente quando da sentença. Assim, indefiro o pedido. Int. Ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 19 de Setembro de 2022 15:26:26. CAMILLE GONÇALVES JAVARINE FERREIRA Juíza de Direito Substituta Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reforma da antecipação de tutela deferida no processo de origem. Preparo devidamente recolhido (ID 4040). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela parte agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que indefere pedido de reconsideração acerca da conclusão adotada pelo magistrado quanto ao abandono do imóvel locado elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ)[1]. Nesse contexto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória em questão não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versa sobre matéria cuja apreciação não possa ser realizada em sede de apelação. Ademais, a parte agravante pretende rediscutir matéria preclusa (deferimento da antecipação dos efeitos da tutela) ante o não-conhecimento do agravo anteriormente interposto, 0729774-33.2021.8.07.000, por deserção. Ao final da instrução probatória, não cabe pedido de reconsideração do deferimento da tutela, cabendo ao magistrado de origem a efetiva análise do mérito da questão. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de novembro de 2022